Tribunal: TJDFT
Processo: 0742400-79.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0742400-79.2024.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento Agravante: Iota Empreendimentos Imobiliários S/A Agravados: Valeria Fraietta de Figueiredo Mesquita Erico Reis Mesquita D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto pela sociedade anônima Iota Empreendimentos Imobiliários S/A contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, na fase de cumprimento de sentença inaugurada nos autos no 0715851-39.2018.8.07.0001, assim redigida: “Cuida-se de incidente de desconsideração da personalidade jurídica apresentado em desfavor de IOTA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A - CNPJ: 11.017.355/0001-00 – ID 174262447. O incidente foi recebido pela decisão de ID 177691125 que ainda deferiu o arresto liminar mediante bloqueio dos valores a serem repassados pela Caixa Econômica Federal. A requerida do incidente apresentou contestação – ID 178716916. Alega em apertada síntese que não houve o preenchimento dos requisitos legais para a desconsideração. Diz que não há confusão patrimonial e não houve o exaurimento das medidas constritivas contra a executada. Afirma que não há grupo econômico entre ela e as executadas. Ao final, postulou pela rejeição do incidente. O autor apresentou resposta no ID 186521386, postulando pelo deferimento do incidente de desconsideração da personalidade jurídica. A requerida, Iota, interpôs o agravo n. 0707455-66.2024.8.07.0000, que teve indeferido seu pedido de concessão de efeito suspensivo (ID 188236841). A CEF ingressou no feito insurgindo-se contra o arresto – ID 180252934. Foi declinada a competência ao juízo federal em face da incompetência deste juízo para apreciação da questão envolvendo interesse de empresa pública federal – ID 188459171. O juízo federal entendeu que: “não vislumbro interesse da CAIXA a justificar sua inclusão na lide, motivo pelo qual, DETERMINO o retorno dos autos ao juízo de origem” – ID 207579811. Com o retorno dos autos, foi determinada a tentativa de arresto, por meio do sisbajud – ID 207587946. O arresto foi integralmente cumprido – ID 208938582. É o relatório. Decido. Trata-se de incidente de desconsideração da personalidade jurídica apresentado pelo autor com o intuito de incluir a empresa Iota Empreendimentos Imobiliários S/A na presente execução, ao argumento de que a requerida pertence à grupo econômico juntamente com as executadas. Inicialmente, não prospera o argumento da requerida no sentido de que não houve esgotamento das medidas constritivas contra a executada. Foram diversas tentativas frustradas de constrição contra as executadas (IDs 20222167, 20222210, 30746403, 158542872, etc.). Além disso, as partes realizaram acordo para pagamento, homologado em setembro de 2021 (ID 102377012), todavia, a requerida deixou de pagar as devidas parcelas e desde então não faz qualquer menção de que pretende realizar o pagamento da dívida. Dessa forma, o esgotamento patrimonial foi devidamente demonstrado nos autos. No tocante à existência de grupo econômico entre as empresas, tal circunstância foi devidamente comprovada. Entende-se por grupo econômico o aglomerado de sociedades empresárias que se reúnem em prol de um objetivo comum, utilizando-se dessa reunião de forma a coordenar sua atuação visando à maximização dos lucros e da produtividade, bem como à diminuição dos custos e à garantia de posição no mercado. (Acórdão n.833539, 20140111152517APC, Relator: ALFEU MACHADO, Revisor: MARIA IVATÔNIA, 1a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 19/11/2014, Publicado no DJE: 26/11/2014. Pág.: 126). A Lei no 5.452/43, em seu art. 2o, §2o, aplicada por analogia nas relações civis, estabelece que "sempre que uma ou mais empresas, tendo, embora, cada uma delas, personalidade jurídica própria, estiverem sob a direção, controle ou administração de outra, constituindo grupo industrial, comercial ou de qualquer outra atividade econômica, serão, para os efeitos da relação de emprego, solidariamente responsáveis a empresa principal e cada uma das subordinadas". O autor comprova a existência de um conglomerado de empresas envolvendo as executadas e a Iota, todas atuando no ramo da construção civil. Compulsando os cadastros na Receita Federal da 2a executada, José Celso (ID 171264734) e da requerida do incidente, Iota (ID 171264736) é possível constatar que ambas possuem o mesmo endereço, o mesmo telefone, além disso, o endereço eletrônico da Iota possui como domínio “@jcgontijo.com.br”, ou seja, pertencente à 1a executada. Confira-se: (...) O documento de ID 171264739 apresenta a matrícula de um imóvel, cujo R.9-31878 aponta uma alienação fiduciária em que a Iota aparece como incorporadora e a José Celso figura como construtora e fiadora: (...) Os elementos acima afastam a tese da requerida de que “a mera coincidência no nome das empresas e a existência de sócios em comum não é requisito legal capaz de caracterizar grupo econômico, ou capaz de imputar obrigações a empresa estranha a relação inicial entre: exequente e empresa executada”. Na espécie, as executadas empregaram artifícios para se esquivarem do pagamento da dívida, por meio de outras empresas do grupo econômico, que atuam no mesmo ramo, em funcionamento no mesmo endereço e sob o controle de pessoas com vínculo relevante. Confira-se um precedente do e. TJDFT: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. RELAÇÃO CONSUMERISTA. APLICAÇÃO DA TEORIA MENOR. REQUISITOS. ART. 28, §§ 2o e 5o, DO CDC. AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. INSOLVÊNCIA DA DEVEDORA. GRUPO ECONÔMICO. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Não obstante se reconheça que a desconsideração da personalidade jurídica constitui medida de exceção, certo é que a relação de consumo travada pelas partes principais nos autos originários atrai a incidência do disposto no art. 28 do Código de Defesa do Consumidor, o qual consagra a Teoria Menor da desconsideração da personalidade jurídica e dispensa a comprovação de abuso ou fraude para a sua decretação, conforme exige o art. 50 do Código Civil. 2. Nos termos dos §§ 2o e 5o do art. 28 do CDC, verificado o inadimplemento da sociedade em relação à obrigação assumida perante o consumidor e ausente bens penhoráveis aptos a saldar o débito, acrescido da existência de formação de grupo econômico r entre a empresa executada e as demais cujo patrimônio se pretende alcançar para efeitos executórios, permite-se a desconsideração da personalidade jurídica da devedora, com base na Teoria Menor adotada pelo Código Consumerista. 3. Decisão agravada mantida. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1777741, 07285863420238070000, Relator(a): GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 25/10/2023, publicado no DJE: 14/11/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o acima exposto, ACOLHO o pedido de desconsideração da personalidade jurídica para incluir no polo passivo da presente execução a empesa IOTA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A - CNPJ: 11.017.355/0001-00. Anote-se. Confirmo a liminar de ID 177691125 e converto em penhora o arresto de ID 208938554. Transcorrido o prazo para recurso ou em caso de sua interposição, inexistindo efeito suspensivo, promova-se o levantamento do valor bloqueado no ID 208938554 em favor da parte autora. Faculto à parte a indicação de conta bancária para transferência de valores por meio de ofício, nos termos do parágrafo único do art. 906 do CPC, desde que seja de sua titularidade, ou de advogado com procuração nos autos com poderes para receber e dar quitação. Intimem-se.” (Ressalvam-se os grifos) Em seguida, ao negar provimento aos embargos de declaração interpostos pela ora recorrente, o Juízo singular proferiu nova decisão, de seguinte teor: “Cuida-se de embargos de declaração opostos contra a decisão de ID 209434031. Em que pese a pretensão aclaratória manifestada, da simples leitura da decisão embargada afere-se que ela não padece dos vícios. Os embargos de declaração têm cabimento apenas quando houver erro de fato, contradição, omissão ou obscuridade no ato judicial, conforme preceitua o art. 1.022 do CPC. No caso em espécie, observa-se que a decisão impugnada expressamente se manifestou acerca das questões necessárias para firmar a convicção exarada no julgado, não havendo vício a ser sanado pela via aclaratória. De fato, não há contradição, pois o vício em questão deve estar contido na decisão combatida, não podendo a parte impugná-la utilizando elementos que lhe são externos, cabendo-lhe simplesmente a demonstração de que a contradição está atrelada à ausência de um raciocínio coerente e sequencialmente lógico e ordenado que culmine na conclusão decisória do julgador, o que, diga-se de passagem, não se verifica no caso. Também não há que se falar em omissão, pois na decisão houve manifestação expressa, clara e coerente acerca das matérias que ensejaram o deferimento do requerimento de desconsideração da personalidade jurídica, tendo sido demonstrados, de maneira elucidativa, os fundamentos que permitem a extensão da responsabilidade pelo pagamento do débito seja à embargante e, consequente, a constrição de bens e valores de sua titularidade. Logo, constata-se a pretensão da parte embargante no reexame de matéria já decidida, o que foge aos objetivos dos embargos de declaração. Cumpre lembrar que qualquer apreciação da matéria deverá ser submetida oportunamente ao e. Tribunal de Justiça. A jurisprudência dos nossos tribunais é pacífica ao afirmar que são manifestamente incabíveis embargos que visam à modificação do julgado embargado. Confirma-se: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1 - Embargos de declaração. Vícios. Os embargos de declaração estão limitados às hipóteses de cabimento previstas no art. 1.022 do CPC (omissão, contradição, obscuridade ou erro material). 2 - Contradição. Inocorrência. A contradição que autoriza os embargos de declaração é a do julgado com ele mesmo, jamais a contradição com a lei ou com o entendimento da parte. Inadmissível o acolhimento do recurso aclaratório se inexistentes seus pressupostos autorizadores, restando, antes, demonstrada a intenção de rediscutir matéria já decidida, o que é inviável nos seus estreitos lindes. 3 - Ausência de vícios. Rejeição. Não tendo sido apontada qualquer omissão, obscuridade ou contradição no aresto, e restando evidenciada a pretensão de revisão do julgado, impõe-se a rejeição dos embargos de declaração. 4 - Embargos de declaração conhecido e desprovido. (Acórdão 1788604, 07053176520208070001, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 16/11/2023, publicado no DJE: 1/12/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração e mantenho íntegra a decisão proferida. Transcorrido o prazo para recurso ou em caso de sua interposição, inexistindo efeito suspensivo, promova-se o levantamento do valor bloqueado no ID 208938554 em favor da parte autora. Faculto à parte a indicação de conta bancária para transferência de valores por meio de ofício, nos termos do parágrafo único do art. 906 do CPC, desde que seja de sua titularidade, ou de advogado com procuração nos autos com poderes para receber e dar quitação. Feito, volte o processo concluso para apreciação do requerimento de ID 210634758.” (Ressalvam-se os grifos) A sociedade anônima agravante alega em suas razões recursais (Id. 56243933), em síntese, que o Juízo singular incorreu em equívoco ao deferir o requerimento de desconsideração da personalidade jurídica formulado pelos ora agravados na fase de cumprimento de sentença inaugurada na origem. Argumenta que não estão preenchidos, no caso concreto, os requisitos necessários para a concessão da referida medida, notadamente diante da ausência de provas a respeito de eventual dilapidação de patrimônio com o intuito deliberado de prejudicar os credores. Destaca que não foram devidamente comprovadas, pelos credores, as hipóteses de formação de grupo econômico, de insolvência da pessoa jurídica devedora e nem mesmo de abuso da personalidade. Verbera que antes do deferimento da medida impugnada deveriam ter sido efetuadas outras diligências menos gravosas, destinadas à satisfação do crédito buscado. Requer, portanto, a concessão de efeito suspensivo, bem como o subsequente provimento do recurso para que seja reformada a decisão agravada, com o indeferimento do requerimento de desconsideração da personalidade jurídica formulado pelos credores na origem. A guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento foram acostados aos presentes autos (Id. 64802483). Sobreveio a decisão que indeferiu o requerimento de concessão de efeito suspensivo (Id. 64852250). Os embargos de declaração interpostos pela ora recorrente foram desprovidos por meio de decisão superveniente (Id. 65568898). A recorrida manifestou-se no sentido da ocorrência da perda superveniente do interesse recursal (Id. 66501511). No entanto, a recorrente alega que não houve o “trânsito em julgado” nos autos do processo de origem, o que justifica o julgamento do presente recurso (Id. 67041742). É a breve exposição. Decido. Inicialmente convém asseverar que as premissas fundamentadoras dos requisitos de admissibilidade do recurso espelham a verificação de aspectos formais que, ao serem preenchidos, permitem a análise da matéria de fundo do recurso. Em especial, deve ser avaliado o interesse processual atribuído à recorrente, que a legitime a demandar a prestação jurisdicional respectiva. No presente caso verifica-se que nos autos do processo originário foi proferida decisão interlocutória (denominada como “sentença” pelo Juízo singular), no curso do incidente de cumprimento da sentença, que extinguiu a obrigação em razão do seu adimplemento integral (Id. 67144262). Assim, não subsiste o interesse recursal relativo à legitimidade da desconsideração da personalidade jurídica em questão. Ressalte-se o entendimento predominante desta Egrégia Corte de Justiça a respeito da peculiaridade de que diante da sentença fica suprimido, em caráter superveniente, o interesse recursal, razão pela qual o presente recurso não pode ser conhecido, nos termos do art. 932, inc. III, do CPC. A propósito, examinem-se as seguintes ementas promanadas deste Egrégio Tribunal de Justiça: “PROCESSO CIVIL. CIVIL. DIREITO INTERTEMPORAL. RECURSO. MARCO. PUBLICAÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. ANTERIOR À VIGÊNCIA DA LEI 13.105/15. REGÊNCIA PELO CPC/73. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. AUXÍLIO SAÚDE. CUMULAÇÃO. VEDAÇÃO LEGAL. PROCESSO PRINCIPAL. SENTENCIADO. PERDA DO OBJETO. RECURSO PREJUDICADO. 1. A análise do recurso deve considerar, em substância, a lei processual vigente ao tempo em que foi publicada a decisão recorrida. 2. A Lei 13.105/15 - Novo Código de Processo Civil - não se aplica às decisões publicadas anteriormente à data de sua entrada em vigor, ocorrida em 18 de março de 2016. 3. Com a prolação da sentença no feito principal, tem-se por prejudicado o agravo de instrumento por perda do interesse recursal. 4. Recurso prejudicado.” (Acórdão no 1103522, 20150020283758AGI, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU 3a Turma Cível, Data de Julgamento: 25/04/2018, publicado no DJE: 19/06/2018. p. 305-308) (Ressalvam-se os grifos) “AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO E CONTA CORRENTE. PROLAÇÃO DE SENTENÇA. PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREVALÊNCIA DA TUTELA RECURSAL. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. IMPOSSIBILIDADE. 1. A prolação de sentença acarreta a perda de objeto do agravo de instrumento. 2. Entendimento em sentido contrário implica ofensa ao princípio da unirrecorribilidade, porquanto a tutela antecipada pedida no agravo poderá ser objeto de nova análise no recurso de apelação interposto contra a sentença de improcedência. 3. Agravo interno conhecido e não provido.” (Acórdão no 1090676, 07119803820178070000, Relator: SIMONE LUCINDO 1a Turma Cível, Data de Julgamento: 19/04/2018, publicado no DJE: 25/04/2018.) (Ressalvam-se os grifos) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. COBRANÇA. CORREÇÃO DO POLO ATIVO. SENTENÇA PROFERIDA. PERDA DO OBJETO. RECURSO PREJUDICADO. 1. Há perda superveniente do objeto do agravo de instrumento interposto, quando proferida sentença, de acordo com o art. 932, inciso III, do CPC. 2. Agravo de instrumento prejudicado.” (Acórdão no 1097694, 07020919420168070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO 4a Turma Cível, Data de Julgamento: 13/09/2017, publicado no DJE: 08/06/2018.) (Ressalvam-se os grifos) Assim, à vista do proferimento da aludida decisão pelo Juízo singular o presente recurso deve ser inadmitido. Diante do exposto, deixo de conhecer o recurso. Operada a preclusão cumpra-se o disposto na Portaria Conjunta no 31/2009-TJDFT. Publique-se. Brasília-DF, 10 de janeiro de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator